Tribunal: TJMT
Processo: 1014121-28.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014121-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA RAMOS - CPF: 016.980.231-03 (AGRAVADO), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1014121-28.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
NU PAGAMENTOS S.A.

AGRAVADO:
RITA DE CASSIA RAMOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por NU PAGAMENTOS S.A. contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais, reconheceu o descumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida, determinando a suspensão imediata das cobranças relativas ao débito discutido e majorando a multa diária para R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se a majoração das astreintes atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz do art. 537 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação acostada demonstra, em cognição sumária, a probabilidade do direito diante da plausibilidade de ocorrência de transação fraudulenta, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno.

O perigo de dano está configurado na manutenção de cobranças relativas a débito controvertido, aptas a comprometer a subsistência da consumidora e ensejar negativação indevida.

A tutela de urgência mostra-se reversível, pois eventual improcedência do pedido permite a retomada das cobranças.

As astreintes possuem natureza coercitiva e visam assegurar o cumprimento da ordem judicial, podendo ser revistas a qualquer tempo conforme o art. 537 do CPC.

A majoração da multa diária é medida adequada diante do comprovado descumprimento da ordem judicial e da necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

O valor fixado revela-se proporcional, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a finalidade coercitiva da multa, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, os quais se configuram em hipóteses de indícios de fraude bancária com cobrança indevida.

2. Instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno em operações bancárias.

3. A multa cominatória pode ser majorada diante do descumprimento da ordem judicial, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. A fixação de astreintes em valor compatível com a capacidade econômica do devedor preserva sua natureza coercitiva e assegura a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1000966-55.2026.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena G. Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1014121-28.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
NU PAGAMENTOS S.A.

AGRAVADO:
RITA DE CASSIA RAMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo suspensivo interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência no 1000012-64.2026.8.11.0014,
ajuizada por
RITA DE CASSIA RAMOS
, reconheceu o descumprimento de tutela anteriormente deferida, determinando a imediata suspensão das cobranças relativas ao débito discutido (R$ 8.580,00), além de majorar multa diária (
astreintes
) para R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão agravada, ao reconhecer o descumprimento da tutela de urgência, determinou a imediata suspensão das cobranças relativas ao débito discutido, bem como majorou a multa diária (
astreintes
) para o valor de R$ 1.000,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00.

Alega que a tutela de urgência foi concedida sem a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, notadamente a ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Argumenta que a decisão agravada não fixou prazo razoável para cumprimento da obrigação, circunstância que compromete a exigibilidade da multa e viola os princípios do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Defende que o valor das
astreintes
se mostra excessivo e desproporcional em relação ao valor da obrigação principal, sustentando que a multa assumiu caráter indenizatório, em desvirtuamento de sua natureza coercitiva, configurando enriquecimento sem causa da parte adversa, em afronta ao art. 537, §1o, do CPC.

Assevera que não houve resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, destacando a observância do princípio da boa-fé objetiva nas relações jurídicas.

Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a manutenção da decisão agravada poderá ensejar prejuízo grave e de difícil reparação, em razão da incidência de multa elevada sem parâmetros adequados.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada, especialmente no que se refere à tutela de urgência deferida e à multa cominatória fixada, ou, subsidiariamente, a redução do valor das astreintes.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de pagamento id. 357998378.

No id. 358034376, foi indeferido liminarmente o efeito suspensivo da decisão agravada.

Devidamente intimado, a parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
em face da decisão proferida
pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais
, reconheceu o descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida, determinando a imediata suspensão das cobranças relativas à transação impugnada, bem como majorando a multa diária (astreintes) para o patamar de R$ 1.000,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como a desproporcionalidade das astreintes fixadas, aduzindo que a multa teria assumido caráter indenizatório, em afronta ao disposto no art. 537 do Código de Processo Civil, postulando, ao final, a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, bem como à aferição da legalidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada em razão do descumprimento da ordem judicial, especialmente à luz dos arts. 300 e 537 do CPC.

Pois bem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência demanda a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, verifica-se que tais requisitos se encontram suficientemente demonstrados.

Com efeito, a documentação acostada aos autos evidencia, ao menos em análise perfunctória, a plausibilidade das alegações autorais, notadamente quanto à ocorrência de transação fraudulenta no âmbito de operação bancária, circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade desempenhada.

Ademais, o perigo de dano se mostra igualmente presente, uma vez que a manutenção das cobranças relativas a débito controvertido, sobretudo em se tratando de consumidora em situação de vulnerabilidade econômica, se revela apta a comprometer sua subsistência, além de expô-la ao risco de negativação indevida, configurando situação de difícil reparação.

No que concerne às
astreintes
, cumpre destacar que estas possuem natureza eminentemente coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, não se prestando à reparação de danos.

Logo sua fixação, majoração ou redução encontra respaldo no art. 537 do CPC,
podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, sempre que se mostrar insuficiente ou excessiva.

Na hipótese, verifico que a multa inicialmente fixada não se revelou suficiente para assegurar o cumprimento da ordem judicial, tendo o Juízo de origem, diante do comprovado descumprimento, procedido à sua majoração, medida que se mostra adequada e proporcional, especialmente considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA PELA CONSUMIDORA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora referentes a contratos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos decorrentes de contratos de cartão de crédito consignado cuja contratação é negada pela autora; e (ii) a legalidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito encontra respaldo na alegação da consumidora de inexistência de contratação dos serviços bancários, circunstância que, em ações declaratórias negativas, atrai a incidência do princípio da impossibilidade da prova negativa, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

4. O perigo de dano revela-se na continuidade de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que compromete a subsistência da parte autora, pessoa aposentada e hipervulnerável nas relações de consumo.

5. A suspensão temporária dos descontos não acarreta irreversibilidade da medida, pois eventual procedência da tese da instituição financeira permitirá a retomada da cobrança, inclusive com os consectários legais.

6. A multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia de descumprimento constitui instrumento legítimo de coerção indireta destinado a assegurar a efetividade da ordem judicial, revelando-se adequada e proporcional à obrigação imposta, podendo ser revista caso se torne excessiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando o consumidor nega a contratação de cartão de crédito consignado, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade do vínculo contratual.

2. A fixação de multa cominatória constitui meio legítimo de assegurar o cumprimento da ordem judicial, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 429, II, 537 e 1.019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 03.10.2013, DJe 11.11.2013; TJMT, Apelação n. 1016233-63.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024.

(N.U 1000966-55.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 10/04/2026)”

Portanto, não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na multa, que mantém natureza coercitiva e adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Posto isso, ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, diante da falta de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano inverso.

Por fim, a decisão agravada se encontra em perfeita consonância com a legislação processual vigente e com o entendimento jurisprudencial consolidado, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026